Tribunal: CARF
Processo: 10783.900034/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900034/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.835 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente e ainda em litígio de R$
1.066,62, homologando integralmente as compensações intentadas no PER/DCOMP no
33701.19191.080506.1.3.03-4765.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900034/2011-51
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/BSB, sessão de 24 de maio de 2018 (fls. 72/75
– numeração digital) que ratificou parcialmente o entendimento da DRF/VITÓRIA/ES expresso
no Despacho Decisório de 14/02/2011 - no de rastreamento 912631803 (fls. 2) e indeferiu parte
da compensação pleiteada, sob os seguintes fundamentos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 6.853,26 Valor na DIPJ: R$ 6.853,26 Somatório
das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.853,26 CSLL devida: R$
0,00 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$
3.223,07 O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
33701.19191.080506.1.3.03-4765.
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 38403.35667.220506.1.3.03-3716
37984.52640.080606.1.3.03-0350
36441.44024.120606.1.3.03-8409
24665.19396.110706.1.7.03-8126 Valor devedor consolidado, correspondente
aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até 28/02/2011”.
Decisão abaixo reproduzida:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
9/14) alegando sintetizadamente ter direito ao crédito, conforme documentos juntados.
Submetida a MI à apreciação da 7a Turma da DRJ/BSB, foi prolatada decisão
(fls. 72/75) dando parcial provimento ao pedido, ampliando o reconhecimento do direito
creditório em mais R$ 2.563,57. Com isso, considerando que o DD já havia deferido o montante
de R$ 3.223,07, o total reconhecido foi de R$ 5.786,64, para um pleito original de R$ 6.853,26
(PER/DCOMP – fls. 4/8), restando em litígio o remanescente de R$ 1.066,62.
Segundo entendimento do Colegiado de 1o Grau, para os demais valores a
interessada não trouxe documentação hábil a validar o pedido. Nas textuais palavras do voto
condutor (fls. 75):
A contribuinte apresenta documentação no intuito de comprovar suas alegações. No entanto, tal
documentação, por si só, não é hábil para comprovar a totalidade das retenções declaradas.
Nessa linha, foi reconhecido tão somente o que constava nas DIRF transmitidas
pelas fontes pagadoras:

Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO EXISTENTE EM PARTE. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
110/118) onde bate-se fortemente contra a posição assumida pela decisão de origem, arguindo,
preliminarmente, nulidade do despacho decisório e do acórdão da DRJ, por entender insuficiente
a motivação, violando o artigo 142 do CTN.
No mérito, reforça os argumentos e traz novos documentos.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
18/06/2018 – fls. 92 – protocolização do RV em 17/07/2018 – fls. 94), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 101/109 e 119/120) e os demais pressupostos para
sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
Há preliminar de nulidade arguida pela interessada em relação ao Despacho
Decisório e ao Acórdão da DRJ, alegando a contribuinte motivação insuficiente, violando, assim,
o artigo 142 do CTN. Em razão do que será a seguir exposto, esta preliminar será apreciada mais
à frente.
Quanto ao mérito, a matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo
verificar se a recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas
que o DD e a DRJ impuseram para reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado
mediante o PER/DCOMP no 33701.19191.080506.1.3.03-4765, no montante de R$ 6.853,26
Conforme relatado, esta é a posição pendente de julgamento nesta 2a Instância
recursal:
a) Valor pleiteado pela recorrente

R$ 6.853,26
b) Valor deferido no DD

R$ 3.223,07
c) Valor deferido (adicionalmente) pela DRJ

R$ 2.563,57
d) Valor em litígio (1 – 2 – 3)

R$ 1.066,62
Segundo a decisão recorrida, a recorrente não teria trazido documentos que
permitissem deferir seu pedido, motivo pelo qual só se reconheceu o que as fontes pagadoras
transmitiram nas DIRF apresentadas à RFB.
Em contraparte a recorrente bate-se fortemente contra tal posição da Turma a
quo (RV – fls. 113/114) assentando (destaques no original):
“Sendo assim, as decisões não homologatórias de compensação, como de
resto qualquer ato administrativo, dependem, para sua validade e
aplicação perante o destinatário, da demonstração dos fatos envolvidos e
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

de sua subsunção à lei que justifiquem a exigência do tributo e da
respectiva penalidade. Eventuais equívocos quanto a quaisquer desses
requisitos implicam a nulidade absoluta do ato, viciando-o desde o
início.
A motivação do ato administrativo, por seu turno, comporta duas
vertentes: a motivação fática diz respeito à descrição dos eventos que,
segundo a Administração, comportariam a aplicação da norma de
incidência tributária. Já a motivação legal impõe a indicação dos
dispositivos normativos que não teriam sido observados pelo contribuinte
e que, por isso, justificam a imposição veiculada no Auto de Infração.
No caso, ambos os requisitos deixaram de ser atendidos pelo r. despacho
decisório objeto do presente processo administrativo. No aspecto fático,
os elementos contidos no despacho decisório não são suficientes para a
exata compreensão do motivo que levou ao indeferimento da
compensação, uma vez que limitam-se a constatar que “o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo...”. Trata-se de texto “padrão”
aplicável, a rigor, a qualquer procedimento de compensação.
O mesmo se aplica à motivação legal: ao final do Despacho foi
transcrito, como “enquadramento legal”, o disposto no artigo 168 do
CTN (que trata, genericamente, da restituição de tributos) e no art. 74 da
Lei n. 9.430/96 (norma geral de compensação).
Ou seja, não se indicou qual (ou quais) dispositivo(s) teria(m) sido
violado(s) pela Requerente no exercício da compensação pleiteada.
Obviamente que a mera referência a um texto padrão tratando da
suposta insuficiência dos créditos para compensação dos débitos
indicados, mediante indicação dos dispositivos que tratam genericamente
da compensação, não satisfaz o requisito da motivação. Essa falta de
motivação, inclusive, impede o regular exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório assegurado constitucional (art. 5o, LIV e LV) e
legalmente (art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99).
Com efeito, esse requisito recebeu capítulo próprio (XII) na Lei no
9.784/99 (que regula os processos administrativos no âmbito federal),
com determinação expressa de que “a motivação deve ser explícita,
clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato” (artigo 50, §1o
- destacamos).
No caso em exame, portanto, não há como admitir que a decisão esteja
devidamente motivada porque, repita-se, contempla texto “padrão” que,
em tese, aplica-se a qualquer caso envolvendo a compensação de todos
os tributos. Era necessário que a autoridade prolatora do despacho
justificasse, de modo expresso, o motivo de o crédito não ter sido
suficiente para a compensação do débito indicado na PER/DCOMP.
Insuficiente a motivação da decisão, deve ser reconhecida sua nulidade,
como determina o CARF em situações similares”:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

Para concluir (ibidem - fls. 115/116):
“Em sentido semelhante e pelos mesmos fundamentos acima, também o
acórdão ora recorrido proferido pela DRJ é nulo. Com efeito, a
RECORRENTE demonstrou a partir da documentação apresentada a
existência do seu direito creditório em montante suficiente à
compensação dos débitos indicados em PER/DCOMP.
Nada obstante, apesar de juntar todos os elementos probatórios
disponíveis, o acórdão recorrido limitou-se a transcrever as regras
gerais aplicáveis à compensação de débitos em âmbito federal,
concluindo, laconicamente, que “A contribuinte apresenta documentação
no intuito de comprovar suas alegações. No entanto, tal documentação
por si só, não é hábil para comprovar a totalidade das retenções
declaradas.”. Ora, sequer há breve menção ao motivo pelo qual tal
documentação não seria suficiente à comprovação da existência do
direito creditório.
(...)
Assim, caso não se entenda pelo cancelamento do despacho decisório por
sua nulidade, o que se faz para fins de argumentação, a RECORRENTE
pleiteia seja reconhecida, ao menos, a nulidade do acórdão da DRJ, com
retorno para que seja analisada devidamente a documentação
apresentada e, com isso, sanado o vício de falta de motivação por meio
de novo acórdão”.
Postos os fatos, ao voto.
Tanto na MI quanto no RV a recorrente trouxe documentos com os quais visou
validar seu pedido expresso no PER/DCOMP no 33701.19191.080506.1.3.03-4765, no montante
de R$ 6.853,26, a saber:
1. Planilhas e memórias de cálculos contendo as operações havidas e que
geraram a retenção na fonte da CSLL, cujo valor pretende se repetir (fls.
32/35).
2. Demonstrativo de despesas (fls. 36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56).
3. Notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela recorrente contra seus
clientes cuja retenção na fonte da CSLL não foi aceita pelo DD (fls.
37/39/41/43/45/47/49/51/53/55/57).
4. Livro Razão com as contas dos clientes que tiveram a CSLL retida não
aceita pelo DD por não comprovação (fls. 59/62).
5. Livro Razão contendo a conta de IRRF sobre Serviços (fls. 96/100).
Penso que o pleito comporta deferimento. Explico.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

A decisão recorrida expressamente ditou que “a contribuinte apresenta
documentação no intuito de comprovar suas alegações. No entanto, tal documentação, por si só, não é
hábil para comprovar a totalidade das retenções declaradas” (Ac. DRJ – fls. 75), quando, na verdade
e sob a minha ótica, os documentos encartados por ocasião da manifestação de inconformidade
interposta já configuravam robusto rol probatório, dentre outros, o Livro Razão, diga-se, a
própria escrituração da companhia naquilo que é pertinente (fls. 59/62 e 96/100), além das notas
fiscais de prestação de serviços da recorrente para seus clientes e que geraram a obrigatoriedade
de que fossem por esses efetuadas as retenções da CSLL (que aqui se discute), além de
PIS/COFINS e IRRFonte.
Nesta linha, repito, vejo que os documentos trazidos são extremamente
robustos, nada mais nada menos que o Livro Razão, ou seja, a escrituração da recorrente, além
de todas as notas fiscais de prestação de serviços contendo os valores indeferidos pelo DD no
total de R$ 3.630,19 (R$ 6.853,26 – R$ 3.223,07), montante que depois foi reduzido para R$
1.066,62 (R$ 3.630,19 – R$ 2.563,57) pela decisão a quo.
Mais a mais, hoje, contrariamente à posição externada pela DRJ à época da
prolação do Acórdão combatido, vige no CARF a Súmula no 143, verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ou seja, restou superado o antigo entendimento de que somente o “Informe de
Rendimentos” emitido pela fonte pagadora validaria o pedido, sendo admissível (e altamente
salutar) a análise de outros documentos probantes acostados pelo contribuinte.
A respeito, veja-se a composição dos valores indeferidos pelo DD (fls. 2) e que
a recorrente buscou comprovar com a documentação acostada às suas duas peças recursais:
Fonte Pagadora
Rendimentos
CSLL
Fls.

57.957,00
579,55
37/39/41/43/45

263.495,06

2.634,95
47
41.569,00
415,69
49/51/53/55/57

TOTAIS
363.021,06
3.630,19

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

Os documentos citados (fls. 36 a 57) são, dentre outros, as notas fiscais de
serviços prestados pela recorrente aos clientes acima elencados, valendo ver, a título de exemplo
e amostralmente, a reprodução de quatro delas (as demais seguem o mesmo padrão):

----------x----------

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

----------x----------

----------x----------

Portanto, induvidosamente os documentos dão suporte ao pedido da recorrente.
Restaria então questionar se os rendimentos que deram origem à retenção (R$
363.021,06) teriam sido oferecidos à tributação.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

Porém, em momento algum, nem no DD que reconheceu grande parte da
retenção, nem na decisão da DRJ (que aditivamente reconheceu mais uma parcela da CSLL
retida na fonte), houve tal questionamento, ou seja, o indeferimento parcial do pleito não se deu
por esse motivo, de modo que não cabe tal arguição neste momento processual, pois haveria
inovação no julgamento.
Mais a mais, se a recorrente emitiu as notas fiscais de prestação de serviços,
sofreu as retenções da CSLL (e de outros tributos) escriturou-as (fls. 59/62 e 96/100), lícito
presumir que o oferecimento do rendimento foi corretamente realizado.
Quanto à nulidade reclamada pela recorrente em relação à decisão de 1o Piso,
deixo de apreciá-la, tendo em vista que, “Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (§ 3o, do artigo 59, do PAF (Decreto no 70.235/1972).
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos.
Como no Despacho Decisório emitido pela DRF de origem já havia sido
reconhecido direito creditório no montante de R$ 3.223,07 e a DRJ, quando do julgamento em 1a
Instância acrescentou um reconhecimento de R$ 2.563,57, neste momento, por meio deste
Acórdão, agora prolatado em 2o Grau, reconhece-se o direito creditório remanescente em favor
da contribuinte no valor de R$ 1.066,62, o que totaliza o valor pleiteado no PER/DCOMP no
33701.19191.080506.1.3.03-4765, no montante de R$ 6.853,26.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório remanescente e ainda em litígio de R$ 1.066,62, homologando integralmente as
compensações intentadas no PER/DCOMP no 33701.19191.080506.1.3.03-4765, conforme
abaixo discriminado:
Valor pleiteado no PER/DCOMP
6.853,26

1. Valor DEFERIDO pelo Despacho Decisório da DRF
3.223,07
2. Valor DEFERIDO pelo Acórdão da DRJ
2.563,57
3. Valor DEFERIDO neste Acórdão
1.066,62
4. Valor TOTAL DEFERIDO (1 + 2 + 3)
6.853,26
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900034/2011-51

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital